Tribunal: TJBA
Processo: 0001380-65.2009.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001380-65.2009.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS LEANDRO

Advogado(s)
:
AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MILTON ROBERTO SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO RITO OBRIGATÓRIO PREVISTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
ADONIAS LEANDRO
contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
MILTON ROBERTO S. BRITO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2.O recorrente alega a nulidade da extinção em razão da inexistência de sua intimação pessoal prévia para impulsionar o feito, bem como o cerceamento de defesa, considerando que a demanda, ajuizada em 2009, já contava com bloqueio judicial de valores via Bacenjud desde 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença extintiva por abandono da causa diante: (i) da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) da falta de requerimento expresso da parte ré para a extinção, estando esta regularmente citada nos autos (Súmula 240 do STJ); e (iii) da utilidade da lide executiva frente à existência de numerário garantindo parcialmente o juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) reclama a observância de requisitos formais estritos, sendo indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova os atos necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção (§ 1º do art. 485 do CPC).

5. A intimação dirigida exclusivamente ao advogado via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), conforme verificado na certidão de (ID 103372935), é insuficiente para satisfazer o comando legal e não supre a necessidade de ciência direta da parte sobre a iminência da extinção prematura da lide.

6.A omissão dessa formalidade configura erro de procedimento (
error in procedendo
) e viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

7. Outrossim, uma vez triangularizada a relação processual pela citação do executado, a extinção por abandono exige requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, o que não se verificou no caso concreto.

8. A existência de valores bloqueados via sistema Bacenjud ratifica o interesse processual e a utilidade da execução, tornando a extinção de ofício desarrazoada e contrária ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e ao dever de cooperação (art. 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da execução.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção por abandono, após a citação do réu, pressupõe requerimento expresso deste, nos moldes da Súmula 240 do STJ.”

Dispositivos citados: C
PC:
arts. 4º, 6º e 485., III

Jurisprudencia citada: STJ:
Súmula 240 e AREsp 2.553.111/AL.
TJBA
: Apelação Cível n. 0000395-03.2013.8.05.0040; Apelação Cível n. 0501171-83.2015.8.05.0004 e Apelação Cível 0000885-66.2006

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001380-65.2009.805.0216, em que figuram como Apelante
ADONIAS LEANDRO

e Apelado
MILTON ROBERTO S. BRITO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça